Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-20.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000164-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.090.123/0001-59 (APELANTE), IDELTA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 159.465.411-53 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), IARA FAGUNDES VIEIRA - CPF: 794.618.912-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IDELTA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 159.465.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.090.123/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA FAGUNDES VIEIRA - CPF: 794.618.912-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO RODRIGUES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3.°, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 85, §§2.o e 3.o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

2. Sentença reformada, recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
IDELTA RODRIGUES VIEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000164-20.2016.8.11.0002, extinguiu o feito, em razão do cancelamento da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos seguintes termos (ID. 149113188):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA – ME, IDELTA RODRIGUES VIEIRA e IARA FAGUNDES VIEIRA.

O exequente comparece aos autos para requerer a desistência da ação, em razão do cancelamento da CDA objeto da lide (id. 87661311).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Segundo dicção do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal,
"se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

Todavia, depreende-se dos autos que a exequente requereu a extinção da ação somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pela executada (id. 84845311).

Conforme entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos na hipótese de a execução fiscal ser extinta em razão do cancelamento da CDA, quando tal ocorrer depois da citação do executado, ou da interposição de embargos à execução, ou de qualquer outra forma de oposição à execução, o que foi o caso, já que o exequente deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, devendo então, suportar o ônus da sucumbência.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO A PENHORA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC. (N.U 0004175-82.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

(...) 1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2(...)(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Assim, pelo princípio da causalidade, é devida a condenação da exequente nos ônus de sucumbência, pois a mesma deu causa à instauração do processo, devendo, portanto, responder pelos consectários legais pertinentes.

No que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, consabido que deve ser observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, ou, ainda, em se tratando de Fazenda Pública, atentando-se às faixas dispostas nos incisos do § 3o do artigo antes referido, restando a exequente isenta das custas, na forma do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Importante ressaltar que a Fazenda Pública recebe tratamento processual menos oneroso em relação à sucumbência, tendo em vista que os cofres públicos são mantidos pela coletividade. Assim, diversamente do que ocorre com os particulares, as despesas e as receitas do Poder Público não pertencem à pessoa jurídica que as administra, mas à sociedade.

Nessa perspectiva, ao Magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público e que o Poder Judiciário sirva de veículo para o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da LEF.

Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39).

CONDENO a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, datado e assinado eletronicamente.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”

Nas razões recursais, a apelante pretende a majoração de honorários advocatícios, pois, a seu ver, o magistrado de primeiro grau,
“(...) não observou os critérios legais estabelecidos pelo CPC/2015, tendo em vista que o referido Código prescreve que a verba honorária em face da Fazenda Pública deve ser fixada observando os critérios contidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015, em respeito ao valor atribuído a causa e o seu proveito econômico - conforme CDA, no valor atualizado calculado pelo próprio recorrido até 06/06/2022, alcança um proveito econômico superior a R$ 83.000,00 à recorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
e, requer:

“1) No MÉRITO, o PROVIMENTO do
Recurso de Apelação
apresentado em todos os seus termos e fundamentos especificamente aqui combatidos, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente no patamar de no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (dez por cento) do valor da causa, conforme leitura dos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC/2015, assim entendido pelo STJ no TEMA 1.076, nos termos da fundamentação supra.

1.1 – Alternativamente, caso entenda pela manutenção do arbitramento por equidade, deve-se majorar o valor dos honorários para no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 §8o do CPC. (...)”

Contrarrazões apresentadas no ID. 157144151, pleiteando a manutenção da sentença recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IDELTA RODRIGUES VIEIRA
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do cancelamento da CDA, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que
o

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
27.01.2016
, a presente ação de execução fiscal em desfavor da empresa RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA. e dos corresponsáveis ERIVELTO RODRIGUES VIEIRA, IDELTA RODRIGUES VIEIRA e IARA FAGUNDES VIEIRA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201413944, cujo valor alcançava a importância de R$ 37.210,59 (trinta e sete mil e duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) (ID. 149113181 - Pág. 3).

No dia
31.11.2021
, a parte executada IDELTA RODRIGUES VIEIRA apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da cobrança (ID. 149113184).

Intimada para manifestar, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, com fundamento no artigo 26, da LEF, admitindo que, houve, de fato, o cancelamento da referida CDA.

E, subsidiariamente, pleiteou que a aludida verba fosse fixada no percentual mínimo, e, por conseguinte, reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC (ID. 149113186).

Sobreveio, então, a sentença (ID. 149113188), que julgou extinto o processo, e, condenou
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
motivando a interposição do presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe à majoração da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)” (grifo nosso)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3.o, inciso I, do CPC.

Assim, a sentença deve ser retificada, nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023